Tribunal: TJDFT
Processo: 0738683-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por HUANDERSON RITCHELLY ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília. Na ação de prestação de contas ajuizada por ROMANA PESSOA PICANÇO em face de HUANDER RITCHELLY ROCHA, o magistrado indeferiu os requerimentos de retirada das restrições impostas ao veículo, imóvel e operações realizadas nas corretoras Clear e XP Investimentos. O agravante alega, em síntese, que os argumentos formulados pelo agravado foram acolhidos sem propiciar a ampla defesa, de maneira que não pode demonstrar que não houve desvio de recursos, o imóvel constitui bem de família e necessita o acesso às contas nas Corretoras XP Investimento e Clear para que possa apresentar a sua defesa. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas de urgência. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de ação de ação de prestação de contas ajuizada ROMANA PESSOA PICANÇO em desfavor do HUANDERSON RITCHELLY ROCHA LOPES. O feito tramitou como ação de conhecimento sob o rito ordinário com o objetivo de condenar o requerido ao pagamento de quantia certa. O feito tramitou regularmente, com o deferimento do pedido de tutela de urgência (doc. de ID 30506499), a citação, oferta de defesa e sentença de procedência (doc. de ID 48732276). Após a oferta de recurso de apelação, o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios cassou a sentença e todos os atos processuais praticados, pois compreendeu que o rito processual adequado é o da prestação de contas (doc. de ID 67842409). Os autos retornaram e este juízo, onde a parte requerida postula formalmente a ordem de desbloqueio, ao passo que a parte autora apresenta emenda, conforme determinado pelo Tribunal, e postula ação de prestação de contas. No pedido de emenda apresenta os mesmos pedidos de tutela de urgência, a fim de bloqueio pelo Bacenjud, por meio de corretoras, por meio do Renajud e diversos ofícios. É o brevíssimo relatório. DECIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência de vínculo jurídico obrigacional entre as partes que dê suporte à pretensão de exigir do requerido à prestação de contas. Particularmente, este juízo já externou que o vínculo jurídico obrigacional que liga as partes é um ato ilícito, mas o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios compreendeu se tratar de um ato lícito. Um ato de investimento. Apesar de não haver um contrato de prestação de serviços financeiros devidamente assinado, o documento de ID 36639345 evidenciaria as obrigações assumidas. Há uma série de e-mails e notificações trocados entre as partes, nos quais é possível auferir a existência de contrato de administração de recursos pela parte requerida. Os documentos juntados comprovam investimento no importe de R$ 820.000,00, assim distribuídos: (...) Ora, aparentemente, a autora se envolveu numa armadilha criada pelo requerido, a fim de ‘investir’ num negócio. Por óbvio, a atração da autora foi motivada pelo retorno financeiro fora do padrão e do praticado no mercado. A sua ambição lhe retirou o bom senso e o discernimento necessário para o julgamento de viabilidade do negócio. Toda a sistemática criada é lastreada unicamente na confiança entre as partes. Não há qualquer garantia de investimento e retorno do capital. Assim como, não há qualquer instrumento que permita o acompanhamento do investimento. Em suma, a autora ‘investiu’ valor vultoso, possivelmente toda a reserva financeira acumulada ao longo dos anos, numa ‘promessa’. Assim, há probabilidade do direito de postular a obrigação de prestações de contas. O engodo é engenhoso, pois o requerido se posta na condição de mero administrador, mas o dinheiro é transferido para a sua conta e simplesmente desapareceu. As diligências efetivadas no BACENJUD (doc. de ID 30697149) evidenciam que o autor não possuía nenhum valor em seu nome, ou seja, transferiu e escondeu o patrimônio amealhado da autora. Houve, tão somente, o bloqueio de transferência de dois veículos (doc. de ID 30555510), mas que continuam na posse do requerido, ou seja, continuar a usufruir dos benefícios. Houve, ainda, um bloqueio de transferência de imóvel (doc. de ID 31820173 e 34780498) localizado na Comarca de Palmas/TO, localizado em Ed. Amazônia Center – Quadra ACSUSO 50, Lt. 06, conj. 01, situado à av. Teotônio Segurado, CEP: 77.016-002 (Matrícula no. 28.308, do Livro 2, do Registro Geral). Ou seja, já houve dilapidação do patrimônio, sem o devido investimento. O perigo da demora centra-se na possibilidade de esvaziamento patrimonial e da impossibilidade de reconstituição do patrimônio da autora. Outrossim, o comportamento do requerido contribui ainda mais para a certeza de sua vontade primária, aplicar um golpe, pois ao invés de prestar contas e devolver o dinheiro, optou por contratar advogado e usar todos os recursos cabíveis para retardar a solução da pendenga na esfera judicial. Presentes os pressupostos é forçoso o deferimento do pedido nos moldes postulados no petitório de emenda. Este juízo não compactuará com o comportamento do requerido e não deferirá o pedido para a liberação do pouco que se encontrou. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a renovação da consulta de bloqueio da quantia de R$ 820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais). Ratifico os atos de bloqueio do bem imóvel e dos veículos já realizados nos autos. Para fins de consulta e de bloqueio, determino a utilização do sistema do BACENJUD e RENAJUD. O requerido já foi citado, intime-o a prestar as contas exigidas ou oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 550), sob pena de revelia (CPC, art. 344). Intimem-se.” As providências adotadas em sede de tutela de urgência visam assegurar o resultado útil do processo, qual seja, eventual ressarcimento das importâncias aplicadas pelo agravado, de modo que podem ser deferidas sem audiência da parte contrária, conforme permite o art. 9o, parágrafo único, II, do CPC. Mesmo que se trate de bem de família, ao que parece não estar demonstrado, o mero bloqueio não é suscetível de causar qualquer prejuízo, máxime porque não comprovado. Nesse contexto, por ora, não se verificam presentes os requisitos autorizadores da contracautela. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA